Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703227-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAMARA CRISTINNE GOMES FERREIRA VIANA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Diante da informação contida no ofício de ID 34092188, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça se persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator